Tribunal: TCU
Processo: 028.108/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9450/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis Alzira Araujo Menezes Catunda (XXX.058.943-XX), Francisco Moraes Chico Costa (XXX.201.587-XX) e Josenice Auxiliadora Tavares Siqueira (XXX.253.931-XX), ante o recolhimento das respectivas multas individuais, cominadas pelo item 9.1 do Acórdão 1133/2018-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.108/2011-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Apensos: Processo 025.565/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alzira Araujo Menezes Catunda (XXX.058.943-XX); Antonio Sérgio Marques Teles Lobo (XXX.332.397-XX); Cleomar José da Costa (XXX.234.526-XX); Francisco Moraes Chico Costa (XXX.201.587-XX); Josenice Auxiliadora Tavares Siqueira (XXX.253.931-XX); José Geraldo Ferreira de Souza (XXX.918.021-XX); Nadir Erotildes de Jesus da Costa (XXX.848.811-XX); Renee Maria de Almeida (XXX.803.521-XX); Zulema Bordon Garcia (XXX.090.701-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado de Mato Grosso 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.